Tribunal: TJPA
Processo: 0810240-77.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810240-77.2025.8.14.0000

PACIENTE: PAULO DE JESUS GONCALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810240-77.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: AGNOSVALDO DE SOUZA CASTRO (OAB/PA 29.296)

PACIENTE: PAULO DE JESUS GONÇALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 CPP, DECRETADA PELO JUÍZO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE GOIÁS – INCOMPETÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DO PLEITO.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

38ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 24 de junho de 2025, com término no dia 26 de junho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PAULO DE JESUS GONÇALVES DE SOUZA,

em face de ato do Juízo da
1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA
, nos autos da Ação Penal nº 0809933-84.2025.814.0401.

O impetrante aduz em síntese (fls. 03/15, ID nº 27070330), que a prisão do paciente foi decretada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Goiânia no processo nº 0328456-29.2005.8.09.0051, com cumprimento do mandado de prisão no Estado do Pará, sendo mantida em audiência de custódia realizada na 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém, alegando ilegalidade na segregação sob o argumento de que foi proferida sentença de extinção de punibilidade por prescrição nos autos originais, circunstância que autorizaria o relaxamento e imediata liberação do paciente, por deter predicados pessoais favoráveis, com expedição de alvará de soltura em seu favor.

Os autos foram inicialmente distribuídos no regime de plantão, ocasião em que a Desembargadora Plantonista Dra. Kédima Lyra,
denegou
a
liminar
(fls. 52/53, ID nº 27071658).

Recebidos os autos neste Gabinete, foram solicitadas informações à autoridade coatora. (fls. 54/55, ID nº 27204211).

Em sede de
informações
(fls.

64/66, ID nº 27246159
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Em 21/05/2025 foi cumprimento contra o paciente o mandado de prisão nos autos nº 0328456-29.2005.8.09.0051, oriundo da 4ª Vara Criminal dos Crimes Punidos com Reclusão e Detenção do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 299, ambos do CPB.

- O procedimento foi encaminhado a este Juízo para a realização da assentada de custódia, a qual ocorreu no dia 22/05/2025. Na audiência, o causídico realizou pedido de revogação da prisão preventiva.

- Em análise ao pleito de revogação, este magistrado julgou prejudicado ante a incompetência desta Unidade Judiciária, bem como ponderou de que o pedido fosse direcionado ao Juízo processante.

- Em razão do feito ser oriundo de outro estado, esta autoridade judiciária se absteve em analisar a legalidade da custódia, bem como determinou a comunicação da ordem ao Juízo natural.

- Em razão do exposto, considerando que todas as medidas foram adotadas, fora determinado o arquivamento do feito.

Nesta
Superior Instância
(fls. 69/73, ID nº 27651028), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da SIlva, se manifestou pelo
não
conhecimento

do
writ
,
em face da ausência de preenchimento de 02 (dois) requisitos de admissibilidade, quais sejam, possibilidade jurídica do pedido, bem como, ilegitimidade do Juízo impetrado para integrar o polo passivo da presente ação mandamental.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
. Inicialmente, ressalto que não consta na impetração a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o que impede o exame do alegado constrangimento ilegal. Não obstante, consta na inicial que o
decisum
foi proferido pelo juízo de outro Estado da Federação, o que torna este Tribunal de Justiça incompetente para apreciar o presente remédio constitucional.

Ainda nesse contexto, verifico que a atuação jurisdicional do juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém se deu em razão da comunicação da prisão do coacto, sendo realizada a audiência de custódia na qual o magistrado limitou-se a aferir a validade do mandado de prisão e a existência de ilegalidade no cumprimento da ordem, sem adentrar nos aspectos legais do decreto prisional, por não possuir competência para rever decisão proferida por magistrado vinculado a outro Tribunal.

E ainda, como bem salientou a Desembargadora Plantonista ao denegar a liminar, não há flagrante ilegalidade que autorize o deferimento da medida de urgência, pois a documentação trazida à baila na inicial demonstra que a sentença que declarou a extinção da punibilidade do paciente em razão da prescrição da pretensão executória foi proferida em 17/02/2022, pelo juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia, no processo n. 0180471-90.2024.8.090051, enquanto o Mandado de Prisão Preventiva expedido em 14/08/2018, decorre de decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia, que decretou a prisão preventiva com base no artigo 366 do CPP, no processo nº 0328456-29.2005.8.09.0051 (ID 27070334), tratando-se, portanto, de situação distintas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS -FURTO - PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DE EXCESSO DE PRAZO - CUSTÓDIA CAUTELAR DECORRENTE DE DECISÃO PROFERIDA POR R. JUÍZO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PLEITO IMPETRAÇÃO - NÃO CONHECIDA.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal
2040911-20.2023.8.26.0000
; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda – 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/04/2023; Data de Registro: 04/04/2023).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DECRETADA. Decisão que decretou a prisão do paciente proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Família e Registro Civil da Comarca da Capital - Estado de Pernambuco. Aplica-se a norma inserta no art. 161, inciso IV, alínea f, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Este Tribunal não possui competência para rever decisão proferida por magistrado vinculado a outro Tribunal. Precedentes. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, onde tramita o processo nº 0014569-71.2020.8.17 .2001, no qual foi decretada a prisão.
(TJ-RJ - HABEAS CORPUS: 01073648920248190000 202514400055, Relator.: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 14/01/2025, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/01/2025).

Desta feita, é incabível a apreciação, por parte deste c. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), de qualquer das teses arguidas na impetração, tendo em vista que, esta e. Corte Estadual não possui jurisdição sobre a 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a qual, por sua vez, não enviou nenhuma comunicação à autoridade impetrada, acerca da extinção da punibilidade do paciente, tampouco sobre a expedição de alvará de soltura em benefício do mesmo.

Assim, a competência para analisar o pedido de revogação da custódia cautelar ou aplicação de medidas cautelares é do Poder Judiciário do Estado de Goiás.

Ressalte-se que o Magistrado que presidiu a audiência de custódia apenas se ateve à análise dos requisitos legais da prisão, não sendo a autoridade coatora.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
PAULO DE JESUS GONÇALVES DE SOUZA
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 27/06/2025